Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-12.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. TERMO CERTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. VENCIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Nos negócios jurídicos em que são estabelecidas obrigações positivas e líquidas, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, independentemente de interpelação ou notificação pelo credor (art. 397 e 407 do Código Civil), por força da adoção do princípio tempus interpellat pro homine pela Lei Civil.
2. Corrigida a dívida até a propositura da ação, os juros de mora serão devidos a partir deste momento.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.